Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-24.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-24.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

APELADO: ABELINO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS ILÍCITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO, INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DE QUITAÇÃO POR ACORDO PARCIAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela de urgência. A demanda foi ajuizada em virtude de descontos mensais indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, referentes a um seguro não contratado. O juízo de origem julgou a pretensão procedente para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores debitados e condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se o acordo entabulado exclusivamente com a instituição financeira corré estende seus efeitos de quitação à seguradora por força da solidariedade passiva; se ocorreu falha na prestação do serviço decorrente da ausência de contratação válida; se incide a restituição na forma dobrada dos valores descontados; se o evento configura dano moral indenizável e se o montante fixado atende à razoabilidade; e, por fim, se o autor preenche os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A transação celebrada entre o consumidor e o banco corréu possui cláusula prevendo, de forma expressa e inequívoca, o prosseguimento da demanda em face da seguradora apelante. Tal estipulação afasta a regra geral de extensão da quitação aos demais devedores solidários, prestigiando-se a autonomia da vontade e a interpretação restritiva conferida aos acordos. Com a inversão do ônus da prova, competia à seguradora demonstrar a higidez da contratação. A ausência de contrato assinado ou de qualquer documento que comprove a anuência inequívoca do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, tornando ilícitas as cobranças. A realização de descontos por serviço não contratado sobre verba de natureza alimentar viola frontalmente a boa-fé objetiva, autorizando a devolução em dobro dos valores, mormente ante a ausência de demonstração de engano justificável por parte do fornecedor. O dano moral evidencia-se na modalidade presumida diante da supressão de recursos essenciais à subsistência do aposentado, ultrapassando a esfera do mero dissabor. O valor arbitrado na origem revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. A gratuidade de justiça deve ser mantida, uma vez que a simples contratação de advogado particular e a análise dos extratos bancários não evidenciam alteração fática capaz de elidir a presunção legal de hipossuficiência econômica do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A transação firmada com um dos devedores solidários não aproveita aos demais quando houver ressalva expressa acerca do prosseguimento do feito; e a constatação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de seguro não contratado acarreta a nulidade do negócio jurídico, a restituição em dobro do indébito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 844, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; TJBA, Apelação nº 8000190-19.2019.8.05.0138, Rel. Juíza Subst. de 2º Grau Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 08/04/2024; TJBA, Apelação nº 0509989-53.2016.8.05.0080, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 02/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000383-24.2025.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara/BA, em que figuram como Apelante UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA e como Apelado ABELINO ALMEIDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença atacada, deixando de majorar a verba honorária em grau recursal por já se encontrar fixada no patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA